Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007250-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL POR SUPOSTA– POÇO TUBULAR – EXISTÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - EXIGENCIA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – NÃO CABIMENTO – EDIFICAÇAO NÃO CONCLUIDA – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – RAZOABILIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A necessidade de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição da dívida decorrente do inadimplemento da multa aplicada pelo Estado certamente haverá de impor considerável restrição ao Poder Executivo local, como consequência, afetando o próprio cidadão, que, em várias hipóteses, deixará de receber o serviço público que poderia lhe ser destinado caso não houvesse o impedimento administrativo. O segundo fundamento é que a licença de operação deve ser requerida apenas no momento em que as edificações se concluírem, seguida de eventual verificação das medidas de controle ambiental estabelecidas nas licenças anteriores.

2 – É perfeitamente lícito ao juiz deferir o pedido de sustação dos efeitos da exigibilidade de multa em favor do ente público, sem a exigência de caução, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida pelo
Município de Campo Verde
, na qual o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 140137, lavrado pela SEMA, por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença (poço tubular).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, não bastando alegações vagas e sem consistência probante para infirmar seu conteúdo.

Aduz, outrossim que o agravado não demonstrou de forma cabal que o poço, objeto da autuação, não estaria em funcionamento, bem como que para a suspensão da exigibilidade do débito seria necessário o oferecimento de caução consubstanciada no depósito em espécie.

Pediu, por isto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, o que foi deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2669232).

O Município de Campo Verde deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id 3938903).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id n. 4771437).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Campo Verde/MT ajuizou ação declaratória em face do Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que lhe imputou multa por suposta irregularidade no funcionamento de poço tubular.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Nesse sentido, é o entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior e, também, da jurisprudência, respectivamente:

“
A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo
.” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, vol. 2, Rio de Janeiro, Aide, 1991, pág. 22). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1
. O agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora decidir questão não analisada pelo ato judicial agravado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição
. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO
.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 229253-67.2016.8.09.0000, Rel. DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/12/2016, DJe 2197 de 26/01/2017). (destaquei)

Dito isto, conforme relatado, a questão diz respeito à insurgência do Estado de Mato Grosso, porque o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta em razão de suposta omissão de licença de operação para o empreendimento – poço tubular.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado, consubstanciado
no fato de que a inscrição da dívida decorrente do inadimplemento da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso certamente haverá de impor considerável restrição ao Poder Executivo local
. Disse o magistrado que
as limitações que vêm com os bloqueios de repasses e com a celebração de convênios, evidentemente, não afetam apenas o administrador público ou o órgão em que atua. Certamente que, como consequência, afetarão o próprio cidadão, que, em várias hipóteses, deixará de receber o serviço público que poderia lhe ser destinado caso não houvesse o impedimento administrativo. Essa restrição, inerente à medida, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora.

Depois asseverou que o segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciado na
demonstração inequívoca do deferimento das licenças prévia e de instalação. Na oportunidade, o próprio órgão ambiental não viu agressão desproporcional ao meio ambiente capaz de impedir o projeto municipal.

Disse, em outro ponto, não haver controvérsia acerca da falta da licença de operação, tal como expressamente consignado no auto de infração. Entretanto,
do que se infere dos autos, o estágio em que se encontra o projeto de distribuição de água para aquela comunidade talvez não esteja a exigir, tal como feito pelo órgão ambiental, o imediato licenciamento de operação
.

Continuou, pontualmente, o douto magistrado ressaltando que:

[...]
como bem dito pelo Requerente, a licença de operação deve ser requerida apenas no momento em que as edificações se concluírem, seguida de eventual verificação das medidas de controle ambiental estabelecidas nas licenças anteriores.

Ocorre que a rede de captação e de distribuição da água tirada do poço cujo licenciamento se discute nestes autos jamais foi construída. Embaraçada pelos inúmeros percalços próprios da burocracia brasileira, a construção sequer se iniciou
[...] (destaquei)

O magistrado concluiu, então, seu convencimento, para o deferimento do pedido liminar, dizendo
ao menos em análise sumária,
sem a finalização do empreendimento iniciado pelo Município de Campo Verde, parece não ser mesmo o caso de exigir-se licença para a operação.

Verifica-se, então que o MM. Juiz, no exercício do poder discricionário que a atividade judicante lhe permite, utilizou-se de seu prudente arbítrio e livre convencimento motivado, para decidir pela conveniência do deferimento da medida de antecipação da tutela pretendida, cuja decisão, à luz da jurisprudência consolidada, somente se afiguraria passível de reforma, ou invalidação, se fosse provada, pela parte Recorrente, a sua ilegalidade, o que não se verifica, na situação em análise.

Ademais, não há que se falar em necessidade da prestação de caução, seja porque a lide se instaurou dentro de um processo de conhecimento, onde ainda se discute o ato administrativo em si, seja porque é lícito ao magistrado, formado seu convencimento, suspender a exigibilidade da multa imposta, independentemente de caução, se assim entender possível, nos termos do art. 300 do CPC, que reza que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Com base, então, no comando processual legal e na jurisprudência, não há razão para a reforma da decisão, motivo porquê
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020